Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. RENDIMENTO LÍQUIDO. DESPESAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. As provas coligidas aos autos levam à conclusão de que o recorrente faz jus à benesse da gratuidade de justiça, uma vez que recebe rendimentos líquidos com os quais deve fazer frente a despesas mensais, inclusive de caráter médico, comprovadas por extratos bancários e boletos.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.